Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE CONDUTA ATRIBUÍVEL À EMPRESA APELANTE PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VAGAS DE GARAGEM. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Não tendo a autora atribuído conduta à empresa apelante para justificar o pedido formulado contra tal parte, reputa-se configurada a ilegitimidade passiva suscitada.
2. A reintegração de posse pressupõe prova da condição de proprietário ou de legítimo possuidor do imóvel, a prova da posse anterior do bem, bem assim do esbulho. Sendo evidente que a autora não ostentava a condição de legítima possuidora, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido.
3. Apelação da empresa apelante provida. Apelo da autora não provido.